Tribunal: TJES
Processo: 0018100-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018100-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: CRISTIANE BELARMINO SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. INTERCORRÊNCIA ANESTÉSICA. HIPÓXIA CEREBRAL. ENCEFALOPATIA HIPÓXICA. SEQUELAS NEUROLÓGICAS, COGNITIVAS E MOTORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTOS FUTUROS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por hospital contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao ressarcimento de R$ 15.902,00 por danos materiais, ao custeio das despesas futuras necessárias à plena recuperação da autora e ao pagamento de indenização por danos morais correspondente a 50 salários mínimos. A paciente, após cirurgia de histerectomia total e posterior diagnóstico de trombose ileofemoral extensa, foi submetida a trombectomia venosa, durante a qual sofreu intercorrência anestésica, parada cardíaca, encefalopatia hipóxica e sequelas neurológicas, cognitivas e motoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o hospital responde civilmente pelos danos decorrentes da intercorrência anestésica ocorrida durante procedimento realizado por profissionais vinculados ao seu corpo clínico; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais e se o valor de 50 salários mínimos fixado a título de indenização extrapatrimonial é razoável e proporcional; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser corrigida de ofício para observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços hospitalares, exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

O hospital responde objetivamente pelos atos lesivos praticados por profissionais integrantes de seu corpo clínico, enquanto sua responsabilidade por médico sem vínculo de emprego ou subordinação somente se configura quando o dano decorre de falha nos serviços atribuídos exclusivamente à instituição de saúde.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares registra que os métodos, as técnicas e os fármacos anestésicos seriam definidos pela equipe médico-hospitalar do corpo clínico da empresa de anestesia, e a vinculação dos profissionais que atenderam a paciente ao hospital não foi controvertida.

O laudo emitido por cirurgião vascular do próprio hospital confirma a ocorrência de intercorrência anestésica com hipóxia transitória durante a trombectomia venosa.

O prontuário médico contemporâneo aos fatos registra bradicardia grave atribuída à hipóxia decorrente da sedação, evidenciando que a deficiência de oxigenação ocorreu em razão do procedimento anestésico.

Os relatórios médicos, psicológicos e neuropsicológicos demonstram o nexo causal entre a intercorrência anestésica e as sequelas apresentadas pela paciente, entre elas dificuldade de concentração, vertigem rotatória, lapsos de memória, transtornos ansioso-depressivos e limitações motoras e cognitivas.

A prova produzida não afasta a falha na prestação do serviço, pois a paciente, ao se submeter a tratamento de condição vascular, sofre danos cerebrais decorrentes de inadequação no monitoramento ou na administração anestésica.

Os arts. 927 e 949 do Código Civil impõem ao responsável pela lesão o dever de reparar os danos comprovados e de custear as despesas necessárias ao tratamento até o fim da convalescença.

A necessidade de entubação, a internação em unidade de terapia intensiva por aproximadamente um mês, a perda temporária da capacidade de andar e falar e o prolongado processo de reabilitação ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

A permanência da paciente por ao menos três anos em acompanhamento fisioterápico, fonoaudiológico e psicológico, inclusive para recuperação da coordenação motora básica, evidencia a gravidade e a extensão das consequências do evento danoso.

A indenização fixada em 50 salários mínimos mostra-se razoável e proporcional à gravidade das lesões e atende às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

O art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários sucumbenciais incidam preferencialmente sobre o valor da condenação, quando existente, e não sobre o valor da causa.

Os honorários advocatícios constituem consectário legal da condenação e matéria de ordem pública, razão pela qual sua base de cálculo pode ser corrigida de ofício sem configuração de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço praticada por profissional integrante de seu corpo clínico, desde que demonstrados o defeito, o dano e o nexo causal. 2. Os registros médicos contemporâneos que atribuem a hipóxia à sedação, corroborados por laudos e relatórios clínicos, comprovam o nexo causal entre a intercorrência anestésica e as sequelas neurológicas, cognitivas e motoras da paciente. 3. A lesão à saúde que exige internação prolongada em unidade de terapia intensiva, causa perda temporária da capacidade de andar e falar e demanda reabilitação multidisciplinar por vários anos configura dano moral indenizável. 4. A indenização de 50 salários mínimos mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade e da extensão das sequelas sofridas. 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais pode ser corrigida de ofício para incidir sobre o valor da condenação, por constituir matéria de ordem pública, sem caracterizar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 927 e 949; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.649.072/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, REsp nº 1.635.560/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2016, DJe 14.11.2016; STJ, REsp nº 908.359/SC, Segunda Seção; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0018100-98.2020.8.08.0035

APELANTE:
VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADA:
CRISTIANE BELARMINO SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
VITORIA APART HOSPITAL S/A
contra sentença de Id 18389133, por meio da qual o juízo da 6
ª
Vara Cível de Vila Velha, em Ação Indenizatória ajuizada por
CRISTIANE BELARMINO SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a) ao ressarcimento da quantia de R$15.902,00 (quinze mil novecentos e dois reais), a título de danos materiais; b) a
“
custear todas as despesas futuras com tratamentos médicos, fisioterápicos, fonoaudiológicos, psicológicos e medicamentos que se fizerem necessários à plena recuperação da autora, mediante a simples apresentação dos respectivos receituários e comprovantes de despesa”
e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários mínimos.

Em suas razões de Id 18390235 a apelante sustenta em síntese:
I)
a inexistência de erro médico ou falha na prestação de serviço, afirmando que o atendimento prestado foi adequado e razoável;
II
)
a ausência de nexo de causalidade, alegando que as complicações sofridas pela apelada são riscos inerentes aos procedimentos cirúrgicos e anestésicos;
III
)
a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o excesso do
quantum
fixado, que possibilitaria o enriquecimento indevido da parte autora.

Contrarrazões de Id 18390244, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Depreende-se dos autos que, em 07/10/17, a autora, ora apelada, realizou cirurgia de histerectomia total (retirada do útero) no hospital requerido. Após a alta, em 22/10/2017, apresentou sintomas de trombose, sendo reinternada e submetida a procedimento de trombectomia venosa em 26/10/2017. Durante tal procedimento, sofreu uma parada cardíaca após intercorrência anestésica, o que resultou em diagnóstico de encefalopatia hipóxica e sequelas neurológicas, cognitivas e motoras, ainda em recuperação.

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil do hospital apelante pelos danos suportados pela apelada em decorrência de intercorrência anestésica que culminou em quadro de encefalopatia hipóxica (falta de oxigênio no cérebro).

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica em tela possui caráter consumerista, atraindo, assim, a incidência do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A jurisprudência pátria, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou, ainda, o entendimento de que a responsabilidade do hospital por erro médico ocorre quando o profissional integra seu corpo clínico ou quando há falha nos serviços técnicos hospitalares (hotelaria, enfermagem, materiais). Observe-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. ALTA MÉDICA QUE CONTRIBUIU DE FORMA IMPORTANTE PARA O FALECIMENTO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento.

2. A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão do ônus da prova (CDC . art. 6º, VIII).

3.A verificação da culpa de médico demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de análise por este Tribunal (Súmula 7/STJ).

4. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta sede nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou configurado na espécie. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1649072/RJ. 2020/0009497-7. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 10/08/20. DJe 13/08/20). (grifo nosso)

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO PRATICADO POR MÉDICO NÃO CONTRATADO PELO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRIBUIÇÃO AFETA EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO MORAL E A CONDUTA INERENTE AO TRATAMENTO HOSPITALAR.

1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 04 .03.2002. Agravo em Recurso especial concluso ao gabinete em 22.09.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o recorrente possui responsabilidade civil por erro médico cometido por profissional que não possui vínculo com o hospital, mas utiliza as dependências do estabelecimento para a realização de internação e exames.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 908.359/SC, a Segunda Seção do STJ afastou a responsabilidade objetiva dos hospitais pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes.

4. A responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente à instituição de saúde.

5. Quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.

6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp: 1635560/SP 2016/0254982-3. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 10/11/16. Data de Publicação: DJe 14/11/16). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, a vinculação dos profissionais que atenderam a apelada ao hospital é incontroversa, não tendo sido questionada pelo requerido e o “Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares” (fls.27/31) registra expressamente em sua cláusula segunda que, pra realização do procedimento cirúrgico
“é indispensável o emprego de anestesia geral ou local, sendo os métodos, técnicas e fármaco-anestésicos adotados de indicação exclusiva da EQUIPE
MÉDICO-HOSPITALAR DO CORPO CLÍNICO DA ANESTESIL – ANESTESIA VITÓRIA LTDA”.

Feitas tais considerações, importa rememorar que a apelada ingressou na unidade hospitalar para tratamento de miomatose uterina, sendo submetida a cirurgia em 07/10/2017. O quadro evoluiu para uma trombose ileo-femoral extensa, diagnosticada em 23/10/2017.

O ponto nodal do evento danoso ocorreu em 26/10/2017, quando da realização da trombectomia venosa. O laudo médico emitido por cirurgião vascular do próprio hospital (fl.117) confirma que a paciente
"apresentou
intercorrência anestésica
com quadro de hipóxia transitória"
. Tal evento resultou em internação prolongada em UTI e necessidade de extensa reabilitação motora e cognitiva.

Outrossim, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo em sentença, é possível observar do próprio prontuário médico – documentação, portanto, contemporânea aos fatos –
o registro de que a falta de oxigenação se deu em razão da sedação aplicada.
Observe-se (fl.405):

[...] O procedimento correu sem intercorrências até o final, quando a paciente teve uma bradicardia grave atribuída a hipóxia da sedação. [...]

Os relatórios médicos e psicológicos acostados aos autos evidenciam, assim, o nexo causal e a extensão do dano. A apelada desenvolveu sintomas de disfunção neurológica, incluindo dificuldade de concentração, vertigem rotatória, lapsos de memória e transtornos ansioso-depressivos (CID 10: F41.2 e F43).

Portanto, a falha na prestação do serviço restou suficientemente demonstrada - não afastada pela prova ora produzida -, uma vez que a paciente, ao buscar tratamento para uma condição vascular, sofreu danos cerebrais decorrentes de falha no monitoramento ou administração anestésica.

Dessa forma, restando configurada a responsabilidade pela inadequação no serviço prestado e pela ausência de causas excludentes, correta a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados (fls.268/277) e ao custeio dos procedimentos necessários ao pleno restabelecimento da apelada, nos termos dos arts.927 e 949 do Código Civil.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 949 - No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Por fim, com relação à condenação indenizatória extrapatrimonial, tem-se que sua função primordial é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, entretanto, não há que se falar na ocorrência de mero aborrecimento ou transtorno.
O procedimento realizado resultou
na necessidade de entubação e internação
da apelada
em unidade de terapia intensiva
por período de cerca de 1 (um) mês
,
com a perda, ainda que
não definitiva
, da capacidade de andar e falar
, provocando, assim, grande angústia e sofrimento.

Nesse sentido, importa salientar que, a partir da documentação acostada aos autos, verifica-se que
a apelada permaneceu
ao menos 3 (três) anos
em acompanhamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo,
tendo sido necessári
a
a realização de tratamento de reabilitação até mesmo de coordenação

motora básica
(fls. 129/130 e 134/186).

Outrossim, reforça ainda a existência de grande abalo emocional e as dificuldades enfrentadas durante o longo tratamento, o “Relatório de Avaliação Neuropsicológica” e o “Relatório Psicológico” colacionados aos autos às fls.123/130.

Diante de tal cenário fático, a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos (aproximadamente R$81.050,00), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito.

Por fim, verifica-se que a sentença recorrida arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, muito embora existente condenação, deixando de observar, assim, a ordem legal de preferência estabelecida no art.85, §2º, do CPC.

Nada obstante, considerando que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22), deve ser corrigida a base de cálculo aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reformo parcialmente a sentença recorrida apenas para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais, já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, de ofício, reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais, já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.